Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO POR RÉU POSTO EM LIBERDADE COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. REGIME INICIAL FECHADO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. MANUTENÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime disposto no art. 155, § 1o, do CP, mantém-se o édito condenatório.
2. Adequada a valoração negativa da culpabilidade do acusado, o qual se encontrava em liberdade com monitoração eletrônica quando cometeu o crime.
3. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
4. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando verificada a reincidência e uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. Adequada a fixação de regime inicial fechado para réu reincidente e que possui circunstância judicial desfavorável.
6. Necessária a readequação da pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.
7. Valor mínimo indenizatório à vítima, baseado no laudo de avaliação econômica dos bens furtados, deve ser mantido.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.